Tribunal: TJES
Processo: 5000713-45.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-45.2022.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIANA TOMAZELI
APELADO: LINO MARTINS DA COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. COISA JULGADA EM DEMANDA POSSESSÓRIA ANTERIOR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto, julgou procedente pedido de usucapião e improcedente pretensão reivindicatória, declarando a propriedade do recorrido sobre imóvel rural com área de 525.500 m2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a posse exercida pelo recorrido possui natureza injusta para fins de reivindicação ou se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente a existência de
animus domini
e o decurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A procedência da ação reivindicatória exige a presença concomitante da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta da parte requerida.

4)
A caracterização da posse injusta no âmbito das ações petitórias abrange toda ocupação desprovida de causa jurídica eficiente, não se limitando aos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade.

5)
A comprovação dos requisitos da usucapião opera a aquisição originária da propriedade e afasta a natureza injusta da posse, sobrepondo-se ao título registral anterior.

6)
A transmutação da natureza da ocupação de mera garantia de dívida para
animus domini
decorre de negócio jurídico verbal de compra e venda com a devida quitação do preço mediante entrega de mercadorias, veículo e pagamento de débitos dos vendedores.

7)
A imutabilidade da licitude da ocupação e da natureza justa da posse advém da coisa julgada material produzida em ação possessória pretérita que reconheceu a legitimidade da posse do recorrido.

8)
A citação em demanda possessória julgada improcedente não interrompe o curso do prazo para a prescrição aquisitiva.

9)
O lapso temporal superior a quinze anos entre o ingresso no imóvel e a propositura da ação reivindicatória supre o requisito cronológico da usucapião extraordinária, a qual prescinde de justo título e boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva.

2. O preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária afasta o requisito da posse injusta necessário ao acolhimento da pretensão reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.200,
caput
do art. 1.228 e art. 1.238 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2017; TJES, Apelação Cível n° 0000381-28.2006.8.08.0057, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a apelante em face de sentença que, em julgamento conjunto, julgou procedente o pedido de usucapião formulado pelo recorrido (Processo nº 5000253-92.2021.8.08.0057) e, por via de consequência, julgou improcedente a pretensão reivindicatória vindicada nesse feito.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em examinar a legalidade da posse exercida pelo apelado sobre o imóvel rural denominado Córrego Águas Claras, com área de 525.500m2, confrontando o título de domínio registrado em nome da recorrente com a alegação de prescrição aquisitiva extraordinária em favor do possuidor.

De início, vale rememorar que a ação reivindicatória, fundada no
jus possidendi
, é o instrumento jurídico conferido ao proprietário não possuidor para reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha.

A ação reivindicatória, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é a ação petitória por excelência, de natureza real e fundada no direito de sequela, cuja procedência exige a comprovação concomitante de três requisitos essenciais: (i) a titularidade do domínio pelo autor; (ii) a individualização da coisa e (iii) a posse injusta do réu (AgInt no AREsp 947.898/DF).

No caso, conquanto a apelante tenha comprovado a propriedade registral do imóvel — adquirida mediante escritura pública em 26 de junho de 2008 — e promovido a regular delimitação, a pretensão petitória esbarra na ausência do terceiro requisito essencial: a posse injusta.

Como se sabe, tratando-se de tutela petitória, a caracterização da posse injusta não se restringe apenas à violência, clandestinidade e precariedade, conforme estabelecido pelo art. 1.200 do Código Civil, na medida em que, como bem adverte a doutrina,
“
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa’,

referindo-se àquela que, ‘mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

À evidência, no caso em que o possuidor demonstre o preenchimento dos requisitos para a usucapião, não há que se falar em posse injusta, operando-se a aquisição originária da propriedade que se sobrepõe ao registro anterior.

Voltando ao caso, o substrato fático-probatório revela que a posse do recorrido remonta a agosto de 1999, tendo como marco formal de ingresso o "Termo Particular de Confissão de Dívida" firmado com Jonas Tomazeli, genitor da apelante.

Nesse instrumento, pactuou-se que o aqui apelado deteria a posse de sete alqueires do imóvel como garantia e usufruto até o adimplemento de uma dívida de 115 sacas de café.

Todavia, a realidade subjacente aos fatos, conforme apurado em cognição exauriente em demanda possessória pretérita (processo n° 0000381-28.2006.8.08.0057), apontou a transmutação da natureza da ocupação ainda em seus idos iniciais.

Com efeito, as provas demonstram que, transcorrido o prazo do pacto original, as partes entabularam negócio jurídico verbal de compra e venda da integralidade da área pelo valor de R$ 35.000,00, tendo o apelado comprovado o pagamento mediante a entrega de café, de um veículo Ford Fiesta e a quitação de débitos dos vendedores com terceiros, consolidando o seu
animus domini
sobre a totalidade dos 525.500 m2 do imóvel.

A sobredita ação possessória fora ajuizada pelo genitor da apelante em 2006, tendo este Tribunal de Justiça, em acórdão transitado em julgado no ano de 2013, reconhecida a improcedência do pleito reintegratório, sob o fundamento de que a posse do recorrido era legítima e decorrente da referida aquisição imobiliária.

O voto condutor do julgamento foi proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nesses termos:

Referido ajuste é incontroverso nos autos: tanto os autores quando o demandado reconhecem a celebração de tal avença, havendo, inclusive, um documento intitulado “Termo de Confissão de Dívida” (fl. 08) lavrado pelos litigantes em agosto de 1999, no qual o Sr. Jonas Tomazeli se reconhece devedor de 115 sacas de café, cuja entrega deveria se efetuar no dia 30/06/2000. Consta, ainda, que teria o credor, Dr. Lino Martins da Costa, até o momento do adimplemento, a posse do imóvel, podendo usufruir livremente do mesmo, inclusive de seus frutos, ressaltada a extração de eucaliptos.

A controvérsia repousa nos atos subsequentes ao vencimento do prazo estipulado no referido “Termo de Confissão de Dívida”. De um lado, os autores alegam que simplesmente que o demandando negou-se em restituir o imóvel, omitindo, entretanto, que não efetuaram a entrega das sacas de café no prazo acordado, fato esse que somente admitiram nos depoimentos pessoais prestados na audiência de instrução.

O demandado, por sua vez, em sua peça responsiva, afirmou que, em vias de findar o prazo estipulado, ajustou a compra dos sete alqueires do imóvel com os autores, pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que fora quitado da seguinte forma: (a) entrega de 100 sacas de café, já efetuada quando da celebração do negócio anterior; (b) entrega de um veículo (Ford Fiesta, ano 1997), avaliado em R$8.000,00 (oito mil reais); (c) quitação de um débito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que possuíam os autores com pessoa conhecida como Marcelo Cigano; (d) quitação de um débito no valor de R$1.130,00 (mil cento e trinta reais) que possuíam os autores com o Sr. João Ladislau. Alega ainda que, como possuía interesse em adquirir toda a extensão da área, procurou o Sr. João Ladislau, pessoa para a qual os autores teriam vendido a parte remanescente (cerca de quatro alqueires) do imóvel, muito embora, outrossim, não tenha qualquer registro da venda na matrícula. Assim, o demandado afirma que adquiriu referida área do Sr. João Ladislau, passando, a partir daquele momento, a ser proprietário de toda área objeto do litígio. Prossegue afirmando que, ato contínuo, o Sr. Jonas, munido de procuração outorgada pelo Sr. Orotildes Scarabeli - em nome de quem o imóvel estava registrado -, compareceu ao Cartório de Registro de Imóveis juntamente com o demandado, a fim de efetuaram a escritura pública de compra e venda. Alega que, não obstante, teria o Sr. Jonas, naquele momento, exigido o pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil) para realizar a transferência, o que não foi aceito. A escritura, portanto, permanece em nome do primitivo proprietário.

A narrativa dos acontecimentos demonstra que a controvérsia reside, notadamente, na ocorrência ou não do negócio jurídico que teria sido celebrado após o vencimento do prazo de um ano estabelecido para a entrega, pelo autor, das sacas de café. O simples fato de ter transcorrido o prazo, findo o qual o demandado deveria devolver o imóvel, não exerce influência na conclusão. Ora, a defesa do demandado é que teria adquirido o bem dos demandantes e, por isso, seria legítima sua posse. Há uma nítida cisão entre os dois momentos.

Ademais, não se pode olvidar que os autores omitiram em sua inicial, de forma bastante conveniente, que deixaram de efetuar a entrega das 115 sacas de café, obrigação essa que, a teor do “Termo de Confissão de Dívida”, deveria ser cumprida caso não houvesse a venda do imóvel, como defendem. Aliás, de se notar que este mesmo documento assegurava ao Sr. Lino a posse do bem até o adimplemento da entrega, que nunca ocorreu.

Embora precárias, não é possível dizer que as provas produzidas nos autos seriam incapazes de subsidiar a versão narrada pelo demandado. A que tudo indica, notadamente em razão da coerência do relato do demandado com os poucos documentos existentes,
o referido imóvel foi efetivamente adquirido pelo Sr. Lino Martins da Costa ainda nos idos de 1999, embora a situação não tenha sido devidamente regularizada perante o Cartório de Registro de Imóveis
. De outro lado, não trouxe o autor qualquer elemento capaz de comprovar seu domínio. Assim, diante de tal conjuntura probatória,

entendo que não merece ser acolhido o pedido autoral.

Por todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento, reformando a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, e condenar os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil.

Por força da coisa julgada material, a licitude da ocupação e a natureza justa da posse, pois, tornaram-se matérias imutáveis, impedindo que a apelante tente agora, em sede reivindicatória, rotulá-la como precária ou injusta.

Prosseguindo na análise temporal, observa-se que o período de tramitação da lide possessória (2006 a 2024) não interrompeu o curso da prescrição aquisitiva, pois conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação em ação possessória julgada improcedente não obsta a contagem do prazo para a usucapião.

Assim, o lapso temporal compreendido entre 1999 e a presente data supera sobejamente os quinze anos exigidos para a usucapião extraordinária.

Nesse cenário, o apelado demonstrou o pleno atendimento aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, o qual prescinde de justo título e boa-fé diante do decurso do tempo.

Dessa forma, a cronologia dos fatos aliada à autoridade das decisões judiciais pretéritas conduz à conclusão inexorável de que a posse do apelado consumou-se em propriedade originária, prevalecendo sobre o título registral da apelante.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em observância ao §11 art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)